Tribunal: TJSP
Processo: 0007081-95.2011.8.26.0363
Classe: Apelação Criminal / Parcelamento do solo urbano
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007081-95.2011.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é
apelante/apelado MARIA ANGELA TEIXEIRA DE BRITO ARRUDA e Apelante
CRISTIANO TEIXEIRA DE BRITO ARRUDA, são apelados ORLANDO DE
ARRUDA NETO e RODOLFO TEIXEIRA DE BRITO ARRUDA e
Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007081-95.2011.8.26.0363 -Voto no 12.617
2
Apelação Criminal no 0007081-95.2011.8.26.0363
Apelante: Cristiano Teixeira de Brito Arruda
Apelante/Apelado: Maria Angela Teixeira de Brito Arruda
Apelados: Orlando de Arruda Neto e Rodolfo Teixeira de Brito Arruda
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mogi-Mirim
Voto no 12.617
Apelação. Parcelamento irregular do solo urbano. Art. 50,
caput e I, da Lei no 6.766/79. Pedido do órgão de acusação
para a condenação, nos moldes da inicial acusatória.
Impossibilidade.
Necessidade
de
manutenção
da
absolvição. Provas insuficientes para a condenação.
Recurso não provido.
Trata-se
de
apelação
(fls.
383/387)
interposta
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face da r. sentença
que julgou improcedente o pedido inicial, absolvendo os incriminados, com
fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (CPP), da imputação
do crime de parcelamento irregular do solo urbano (cf. art. 50, caput, inciso I, da Lei no
6.766/79, c.c. art. 29, caput, do Código Penal - CP).
A denúncia foi oferecida, e recebida às fls. 81. Os réus foram
devidamente citados (fls. 123), e apresentaram defesa (fls. 125/191). Em 20 de
fevereiro de 2013 foi ofertada a proposta de suspensão condicional do processo, que
embora aceita, não foi cumprida (fls. 197 e 217/231), razão pela qual houve a
revogação (fls. 245/247). Foi realizada audiência de instrução e julgamento (fls. 320
e 336/348) e sobreveio sentença absolutória (fls. 369/371), contra a qual o Parquet

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007081-95.2011.8.26.0363 -Voto no 12.617
3
se insurge.
Não satisfeito, busca a modificação da decisão, sustentado,
em síntese, a existência de prova suficiente para a condenação nos exatos termos da
inicial acusatória.
Em contrarrazões, as defesas insistem na manutenção da
decisão recorrida (fls. 414/417, 419/421, 427/433 e 435/436).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo acolhimento
do recurso (fls. 479/481).
É o relatório.
Consta da exordial acusatória que em data incerta, no
quinhão herdado pelos incriminados, relativo ao imóvel denominado “Sítio Riacho
Fundo”, estes deram início a loteamento de solo rural para fins urbanos, sem
autorização do órgão público competente e em desacordo com disposições da Lei no
6.766/79.
Segundo a denúncia, os incriminados, legítimos possuidores
dos direitos e obrigações de quinhão sob o no 04, da Gleba no 03, por força de
transmissão causa mortis, passaram a dividi-la em lotes para diversos compradores,
valendo-se do expediente da venda de frações ideais, mediante a simulação da
existência de condomínio (fls. 01-D/03-D).
De fato, impossível de se acolher a tese no sentido a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007081-95.2011.8.26.0363 -Voto no 12.617
4
condenação dos incriminados como autores da noticiada conduta delitiva, pois,
como se sabe, para que se possa atribuir um juízo de reprovação penal a um agente,
necessário se faz que a prova judiciária seja segura e conclusiva com relação à
autoria e culpabilidade do incriminado, não bastando, para tanto, somente um
raciocínio de presunção, pois juízos decorrentes dessa intelecção estão ligados à
probabilidade, passível, quer se queira ou não, de incertezas. No entanto, presente a
dúvida, imprescindível se faz o julgamento a favor do incriminado, evitando o
cometimento de injustiça.
Feita essa observação, crê-se que nenhuma prova mais
concreta e mais confiável foi produzida em desfavor dos recorridos, a fim de que
seja proferido um juízo verdadeiramente real e justo a respeito da culpabilidade
como participantes da empreitada delitiva noticiada.
Com efeito, a análise do conjunto probante revela a
impossibilidade de se afirmar, nesta instância, um juízo condenatório. Sopesadas
todas as provas coligidas, não se chega a um patamar mínimo de certeza da autoria
criminosa, de sorte que é mais adequada a proclamação do non liquet.
Nesse sentido, importa rememorar, e como bem constou da
r. decisão combatida, que não se descura sobre ter havido o loteamento irregular do
solo, em desacordo, portanto, com a Lei no 6.766/79.
Ainda que seja assim, e mesmo que haja contratos firmados
pelos incriminados em que consta a transferência de propriedade (fls. 04/45), não se
pode olvidar que a testemunha Hélio Osvaldo de Oliveira atestou ter adquirido o
terreno como um todo, com vista à futura divisão (fls. 319).
A prova constante dos autos é segura no sentido de que
HÉLIO adquiriu dos apelantes uma área dentro dos ditames legais (módulo rural) e
por sua conta própria, promoveu o desmembramento dessa mesma área em lotes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007081-95.2011.8.26.0363 -Voto no 12.617
5
menores, com metragem inferior ao módulo rural.
O próprio HÉLIO confirma isso, bem como todas as
testemunhas ouvidas afirmam que adquiriram lotes de HÉLIO, não havendo
qualquer menção aos nomes dos réus.
Em momento algum o órgão acusador mencionou, e por
consequência provou, que os réus receberam qualquer valor referente aos lotes
irregulares vendidos, uma vez que receberam o valor da área vendida antes do
irregular desmembramento.
Assim, não houve qualquer participação dos apelantes na
conduta irregular, que deve ser atribuída a outra pessoa, que efetivamente agiu fora
dos ditames legais.
Ainda, também não restou comprovado que os incriminados,
de maneira dolosa, assinaram os contratos particulares de cessão de direitos, mais
uma vez, com base nas afirmações da testemunha referida (Hélio Osvaldo de
Oliveira), tendo em vista que teria efetuado as negociações com terceiras pessoas
para a aquisição do solo, em unidade, para posterior loteamento.
Pelos depoimentos prestados pelos réus em juízo se percebe
claramente tratar-se de pessoas sem maiores conhecimentos legais, que acreditaram
ser de sua obrigação assinar os contratos de cessão de direitos das vendas efetivadas
por HÉLIO.
Atesta-se pelo recibo de venda de gleba (fls. 28) que a
aquisição teria sido feita por Hélio Osvaldo de Oliveira, de Maria Ângela,
verificando-se, ainda, que o tamanho seria superior aos lotes criados irregularmente
(cf. documento de fls. 30), além do que o valor recebido por essa venda é muito
mais elevado do que o valor de cada lote (cf. documento de fls. 28).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007081-95.2011.8.26.0363 -Voto no 12.617
6
Em que pese a respeitável decisão constante do recurso
ministerial, fato é que tendo em vista este contexto de ausência de prova segura, não
é possível a prolação de um édito condenatório em detrimento dos apelados. A
prova acusatória existente possui um valor probante reduzido, de tal sorte que,
analisada a prova produzida, conclui-se pela impossibilidade da condenação.
Convenha-se,
dentro
desse universo probante,
seria
temerário impor-se a autoria delitiva aos apelados. O mais razoável, decerto, é a
manutenção da absolvição, por insuficiência de provas.
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença condenatória,
dizer mais seria redundância desnecessária, frisando que a hipótese é de manutenção
integral.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da
acusação, nos termos da fundamentação delineada, mantendo-se a r . decisão
recorrida como posta.
Reinaldo Cintra
Relator